Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 2o e §5o DO CDC.
I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor.
II – É admissível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada para inclusão das demais empresas que compõem o grupo no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que há evidências suficientes de formação de grupo econômico entre a agravada-executada e as demais sociedades, tendo sido elucidada a combinação de esforços em torno de atividades comuns e todos os sócios das sociedades são integrantes da mesma família.
III - Agravo conhecido e provido.